Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-33.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001856-33.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: IGOR FELIPE BERGAMASCHI, SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA
PACIENTE: GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Simoni Bergamaschi da Fonseca e Igor Felipe Bergamaschi, em favor de Guilherme Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia23 de novembro de 2021, juntamente com Luiz Fernando Ventura de Souza e Bruno Andre Ferreira dos Santos, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art.33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1002847-86.2021.8.11.0018, que deu origem à Ação Penal n. 1002928-35.2021.8.11.0018.
Sustentam os impetrantes que “a verdade dos fatos difere da versão contada pela autoridade policial, (o que será comprovado por meio de prova testemunhal a posteriori) Na verdade, no momento da chegada da polícia à casa do paciente, Luiz Fernando não se encontrava lá. Luiz Fernando foi encontrado na rua e, de posse da droga. A autoridade policial atribui erroneamente a droga que estava em posse de Luiz Fernando, ao paciente. Repisa-se que o paciente nunca sequer teve conhecimento dessa droga apreendida.”
Argumentam que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, daí por que, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou a conversão da aludida custódia em prisão domiciliar.
Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que se encontra preso há mais de 3 (três) meses e ainda sequer foi marcada data para audiência de instrução criminal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a sua conversão em prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, pois todas as teses sustentadas neste writ – com exceção do suposto excesso de prazo – foram alegadas também no bojo do Habeas Corpus n. 1022166-94.2021.8.11.0000, que ainda não foi apreciado por esta Segunda Câmara Criminal, situação que, a princípio, consubstancia reiteração de pedidos.
No que tange a tese remanescente de excesso de prazo, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, razão pela qual é prudente que a pretensão deduzida nesta impetração seja analisada pelo colegiado no julgamento de mérito desta impetração.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Coma publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator